Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724606-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS SOBRAL DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSAO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que a busca pessoal ocorreu após os agentes visualizarem o réu em movimento típico de tráfico, bem como a domiciliar foi realizada após os moradores franquearem a entrada dos policiais, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas dessas buscas. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu com maus antecedentes e reincidente. 5. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de escola, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e de todas as provas que dela derivaram. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (nulidade das buscas pessoal e domiciliar com a consequente absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030